Tribunal: TJMT
Processo: 0011403-48.2012.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011403-48.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA FRIAZA REBOUCAS - CPF: 282.475.188-64 (APELADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 -
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários 596.478/RR e RE nº 765.320, com repercussão geral (Temas 191 e 916), assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço quando os contratos temporários firmados pela Administração forem declarados nulos.

3.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da “
Ação Reclamação Trabalhista n. 11403-48.2012.811.0006 (código: 152414)”,
ajuizada por

Flavia Friaza Rebouças
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
declarar nulos os contratos de trabalho firmado entre as partes e condenar o recorrente ao pagamento de FGTS referente aos períodos de 01/06/2009 a 31/05/2011 e 01/06/2011 a 01/11/2011, a serem atualizados na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF, forte no art. 487, I CPC.”
(id.24943481)

Inconformado, o apelante aduz a inobservância da validade do contrato temporário celebrado e motivado por excepcional interesse público.

Alega que em razão da validade do contrato é incabível o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Acrescenta que a sentença não explicitou o percentual dos juros moratórios e o índice de correção monetária.

Nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para que seja reformada a sentença.

A apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada, conforme certidão constante no id. nº 24944453 – pág.02.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial (id.40223953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifico que a pretensão inicial consiste na condenação do
Estado de Mato Grosso
, ora apelante, ao pagamento das verbas rescisórias e o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS em favor de
Flavia Friaza Rebouças.

O magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos de trabalho firmados entre as partes e condenar o recorrente ao pagamento de FGTS referente aos períodos de 01/06/2009 a 31/05/2011 e 01/06/2011 a 01/11/2011,

a serem atualizados na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF, forte no art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o apelante alega a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, uma vez que a contratação deu-se em razão da necessidade temporária e excepcional do serviço público, não se aplicando, ao caso, as regras previstas na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que apelada celebrou “contrato temporário” com o ente estatal para desempenhar a função de Técnica do SUS – perfil: Radiologia – Classe A – Nível: 1, tendo sido mantido o vínculo nos períodos de 01/06/2009 a 31/05/2011 e 01/06/2011 a 01/11/2011 (id. 24941497, id. 24941498 e 24941499)

Colhe-se, também, a ausência de comprovação de que a apelada tenha se submetido a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais.

Nesse contexto, a renovação sucessiva

do contrato por
02 (dois) anos
, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é nítida a necessidade permanente, sendo o caráter excepcional desvirtuado pelo ente público, circunstância que impõe a nulidade do trato.

Isto porque o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o Estado, é admissível pela Constituição Federal, à luz da regra prevista no artigo 37, IX, desde que demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.

Nessa esteira, a Lei Federal nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária, prevê que o recrutamento deve ser precedido de processo seletivo simplificado, bem como lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

À vista disso, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes, como é o caso do autos.

Logo, o apelo deve ser desprovido, uma vez que evidenciada

a nulidade do contrato temporário, impõe-se o direito a percepção do FGTS.

Registra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários RE 596.478/RR e RE nº 765.320, com repercussão geral (Temas 191 e 916), assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço quando os contratos temporários firmados pela Administração forem declarados nulos.

Confira-se as teses:

Tema 191
- É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. (RE 596.478/RR)

Tema 916
- A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,

com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (RE 765.320/MG)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em respeito às premissas jurídicas declaradas pelo STF, também se reconheceu que é devido o recolhimento de valores ao FGTS em relação a servidores públicos cujos contratos temporários de trabalho tenham sido considerados nulos,

confira o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO FGTS DO SERVIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS. SÚMULA Nº 466/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O STF, no julgamento do RE nº 596.478, com repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, de tal modo que o direito ao depósito de FGTS é garantido aos servidores admitidos sem concurso público por meio de contrato nulo.

2. Ademais, o STF, dessa vez no julgamento do RE nº 765.320, com repercussão geral reconhecida, declarou que o desvirtuamento de contrato temporário de trabalho de servidores também enseja o pagamento de FGTS.

3. No âmbito do STJ, em respeito às premissas jurídicas declaradas pelo STF, reconheceu-se que a contratação temporária de forma irregular de servidores públicos também enseja o pagamento de FGTS. Precedentes.

4. Por fim, nos termos da Súmula nº 466/STJ, 'o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público'.

5. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 1.780.656/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019).

Assim, apesar da temporariedade indicada no ato de contratação, o interregno mencionado descaracteriza referido caráter, porquanto o contrato firmado entre a recorrida e o Poder Público foi mantido por período consideravelmente superior àquele permitido pela legislação.

Logo, impõe-se o reconhecimento da nulidade contratual e do direito à percepção do FGTS.

No tocante aos juros de mora e correção monetária, verifica-se que o débito, objeto dos autos, é oriundo de relação jurídica não-tributária, tendo a sentença determinado

a atualização na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF.

Sobre a

matéria o Recurso Extraordinário 870.947/SE decidiu que o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) afigura-se inconstitucional quando se tratar de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Assim, entendeu ser mais correto utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E como indexador que apura o fenômeno inflacionário, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Consoante a fixação dos juros moratórios, devem ser aplicados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), que foi declarado constitucional.

Daí porque os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o posicionamento no RE nº 870.947/SE - Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020